Tribunal: TJMT
Processo: 1012981-24.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012981-24.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALESSANDRA DE SOUZA ANNUNZIATO - CPF: 036.606.871-70 (RECORRIDO), ALESSANDRA DE SOUZA ANNUNZIATO - CPF: 036.606.871-70 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO E ALTERAÇÃO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A 10 HORAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais decorrente de alteração de voo, resultando em atraso superior a 10 horas para a chegada ao
destino final
.

A alteração do voo, causando grande atraso, configura falha na prestação do serviço, em razão do descumprimento das obrigações contratuais assumidas pela companhia aérea, gerando desorganização e transtornos ao consumidor.

O
artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor
atribui ao fornecedor de serviços
a
responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor.

O valor da indenização foi fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os precedentes desta Turma Recursal em casos semelhantes.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
Azul Linhas
Aéreas Brasileiras S.A.
, contra sentença que julgou procedente a pretensão inicial, condenando a recorrente ao pagamento de
R$ 6.000,00
(seis mil reais) a título de indenização por danos morais.

A recorrente pleiteia a reforma da sentença, alegando que a alteração do voo foi informada à parte autora com antecedência, e que houve
reacomodação
no próximo voo disponível, sem qualquer intercorrência. Sustenta que a alteração se deu por readequação da malha aérea, razão pela qual requer a exclusão da condenação por danos morais. Subsidiariamente, pede a redução do valor fixado a título de indenização.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

O recurso inominado interposto pela
Azul Linhas
Aéreas Brasileiras S.A.
tem como objetivo o afastamento da condenação imposta pela sentença de primeiro grau, ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais.

A controvérsia gira em torno da alteração do voo da recorrida, que resultou em atraso superior a 10 horas, sendo a viagem finalizada por meio terrestre, o que caracteriza evidente falha na prestação do serviço. A alteração do voo, que levou a um atraso tão significativo, configura o descumprimento das obrigações contratuais assumidas pela companhia aérea, além de causar transtornos à consumidora, que teve sua programação desorganizada.

O
art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados ao consumidor, de modo que, independentemente de culpa, a empresa responde pelos prejuízos decorrentes da falha no serviço prestado.

Em relação ao
quantum indenizatório
, a fixação do valor por danos morais deve ser feita caso a caso, observando os princípios da justiça, moderação e razoabilidade. Considerando as peculiaridades do caso concreto,
o atraso de mais de 10 horas, os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo
que o valor de
R$ 6.000,00
(seis mil reais) arbitrado na sentença atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo suficiente para reparar o dano sofrido pela consumidora, além de cumprir o caráter pedagógico da indenização, desestimulando a repetição de condutas semelhantes.

Assim, não há razões para modificar o valor fixado na sentença, devendo a
mesma ser
mantida por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
Azul Linhas
Aéreas Brasileiras S.A.
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Condeno a recorrente ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação
.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024